Tribunal: CARF
Processo: 10166.727512/2013-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-17
Data de publicação: 2024-02-14

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.727512/2013-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.173 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de janeiro de 2024
Recorrente
ELIANE MARIA SPINDOLA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
IRPF.
DEDUÇÕES
DESPESAS
DE
INSTRUÇÃO.
AUSÊNCIA
COMPROVAÇÃO. LANÇAMENTO. PROCEDÊNCIA.
Na esteira dos preceitos da legislação de regência, notadamente artigo 73 do
Decreto no 3.000/1999 - Regulamento do Imposto de Renda, todas as despesas
dedutíveis lançadas pelo contribuinte em sua Declaração de Ajuste Anual
devem ser comprovadas com documentação hábil e idônea, sob pena da
respectiva glosa e lançamento de imposto suplementar, o que se vislumbra na
hipótese dos autos, impondo seja mantida a exigência fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rafael Zedral, José Roberto
Adelino da Silva, Roney Sandro Freire Corrêa e Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira.
Relatório
ELIANE MARIA SPINDOLA, contribuinte, pessoa física, já devidamente
qualificada nos autos do processo administrativo em epígrafe, teve contra si lavrada Notificação
de Lançamento, em 27/08/2013 (e-fl. 28), exigindo-lhe crédito tributário concernente ao Imposto
de Renda Pessoa Física – IRPF Suplementar, decorrente de glosas de deduções indevidas de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.727512/2013-19
Fl. 55
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.173 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.727512/2013-19

despesas de instrução, em relação ao ano-calendário 2010, conforme peça inaugural do feito, às
e-fls. 05/07, e demais documentos que instruem o processo.
Após regular processamento, a contribuinte interpôs impugnação, de e-fl. 03, a
qual fora julgada improcedente pela 7a Turma da DRJ em Belo Horizonte/MG, o fazendo sob a
égide dos fundamentos inseridos no Acórdão no 02-61.400, de 29 de outubro de 2014, de e-fls.
37/39, com a seguinte ementa:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2011
DESPESAS COM INSTRUÇÃO. GASTOS NÃO DEDUTÍVEIS. CURSOS
PREPARATÓRIOS. INSTITUIÇÃO DE ENSINO.
Inexiste previsão legal para a dedução de gastos tidos com cursos preparatórios para
concursos.
Para se fazer jus à dedução com instrução, os pagamentos devem ser efetuados somente
a estabelecimentos de ensino regularmente autorizados pelo poder público a ministrar
educação básica - educação infantil, ensino fundamental e ensino médio - e educação
superior.
Impugnação Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.”
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, de e-fl. 47, procurando
demonstrar a insubsistência do Acórdão recorrido, desenvolvendo em síntese as seguintes
razões:
Após breve relato das fases ocorridas no decorrer do processo administrativo
fiscal, insurge-se contra a decisão recorrida, a qual manteve a procedência da exigência fiscal,
trazendo à colação documentos/alegações que entende passíveis de comprovar as deduções
glosadas.
Em defesa de sua pretensão, assevera que o curso objeto da demanda fora
formalizado em contrato de prestação de serviços na área de ensino, firmado com LFG Business
e Participações Ltda. e TCS Suport Consultoria Treinamento e Sistemas Ltda., para a
transmissão, via satélite, do curso de pós-graduação em Direito e Processo do Trabalho,
ministrado pela Universidade Anhanguera Educacional S.A., credenciada pelo Decreto de 08 de
dezembro de 1996, c/c Portaria SESu/MEC no 879/2008, credenciada para Educação a
Distância pela Portaria MEC no 4069, de 29.11.2005, com início no segundo semestre de 2010,
demonstrando, assim, a capacidade da sociedade empresária como instituição de ensino
superior.
Colaciona ao processo nesta oportunidade cópia do Certificado de conclusão do
curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Direito e Processo do Trabalho, emitido pela
Universidade Anhanguera – Uniderp, o que comprova, igualmente, o pagamento das parcelas
pactuadas para a conclusão do curso de Pós-Graduação.
Fl. 56
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.173 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.727512/2013-19

Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, impondo a
reforma do decisum ora atacado, nos termos encimados, rechaçando totalmente a exigência
fiscal.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Consoante se positiva da peça recursal, como já robustamente demonstrado nos
autos, a contribuinte deduziu de seu imposto de renda as despesas com instrução suportadas no
decorrer do ano-calendário sob análise. Uma vez intimada a comprovar a efetividade e
pagamento de tais deduções, o autuado apresentou documentação que, no entendimento da
fiscalização, não observa os requisitos legais para tanto, ensejando as respectivas glosas e a
lavratura da presente notificação de lançamento, senão vejamos:
“[...]

[...]”
Devidamente cientificada da Notificação de Lançamento, a contribuinte interpôs
impugnação, a qual fora rechaçada pela autoridade julgadora de primeira instância, mantendo
integralmente o crédito tributário.
Ainda inconformada com a exigência fiscal, corroborada pela autoridade
recorrida, a contribuinte interpôs recurso voluntário pretendendo a reforma do Acórdão
recorrido, trazendo à colação documentos/alegações que entende passíveis de restabelecer as
despesas glosadas.
A corroborar sua pretensão, assevera que o curso objeto da demanda decorre de
contrato de prestação de serviços na área de ensino, firmado com LFG Business e Participações
Ltda. E TCS Suport Consultoria Treinamento e Sistemas Ltda., para a transmissão, via satélite,
Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.173 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.727512/2013-19

do curso de pós-graduação em Direito e Processo do Trabalho, ministrado pela Universidade
Anhanguera Educacional S.A., credenciada pelo Decreto de 08 de dezembro de 1996, c/c
Portaria SESu/MEC no 879/2008, credenciada para Educação a Distância pela Portaria MEC no
4069, de 29.11.2005, com início no segundo semestre de 2010, demonstrando, assim, a
capacidade da sociedade empresária como instituição de ensino superior.
Colaciona ao processo nesta oportunidade cópia do Certificado de conclusão do
curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Direito e Processo do Trabalho, emitido pela
Universidade Anhanguera – Uniderp, o que comprova, igualmente, o pagamento das parcelas
pactuadas para a conclusão do curso de Pós-Graduação.
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pela contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
o processo, conclui-se que o Acórdão recorrido apresenta-se incensurável, devendo ser mantido
pelos seus próprios fundamentos.
Antes mesmo de se adentrar ao mérito da questão, cumpre trazer à baila os
dispositivos legais que regulamentam a matéria, vigentes à época dos fatos geradores, que assim
prescrevem:
“Lei no 9.250/1995
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
[...]
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
[...]
b) a pagamentos de despesas com instrução do contribuinte e de seus dependentes,
efetuados a estabelecimentos de ensino, relativamente à educação infantil,
compreendendo as creches e as pré-escolas; ao ensino fundamental; ao ensino médio; à
educação superior, compreendendo os cursos de graduação e de pós-graduação
(mestrado, doutorado e especialização); e à educação profissional, compreendendo o
ensino técnico e o tecnológico, até o limite anual individual de: (Redação dada pela Lei
no 11.482, de 2007) (Vide Medida Provisória no 2.159-70, de 2001)
[...]
e) às contribuições para as entidades de previdência privada domiciliadas no País, cujo
ônus tenha sido do contribuinte, destinadas a custear benefícios complementares
assemelhados aos da Previdência Social;
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-003.173 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.727512/2013-19

II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;”
“Decreto no 3.000/1999 – Regulamento do Imposto de Renda
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §4o).
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §5o).
[...]
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
[...]”
Na hipótese vertente, sinteticamente, remanesce em discussão nesta instância
recursal a despesa de instrução incorrida pela contribuinte, admitida pelas autoridades
fazendárias pretéritas como curso preparatório para concurso público e, portanto, fora do campo
de incidência da norma isentiva pretendida, consoante restou devidamente demonstrado no
Acórdão recorrido, de onde peço vênia para transcrever excerto e adotar como razões de decidir,
in verbis:
“[...]
Relativamente às despesas com instrução, para o ano-calendário 2010, deve-se
considerar que para a apuração da base de cálculo do imposto devido poderão ser
deduzidos, nas declarações de rendimentos, os pagamentos efetuados a
estabelecimentos de ensino relativamente à educação infantil (creche e pré-escolas), ao
ensino fundamental, ao ensino médio, à educação superior (graduação e pós-graduação,
seja mestrado, doutorado ou especialização), à educação profissional (ensino técnico ou
tecnológico) do contribuinte e de seus dependentes, até o limite anual individual de
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-003.173 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.727512/2013-19

R$ 2.830,84 (Lei 9.250/1995, art. 8o, inc. II, alínea b; com redação dada pela Lei
12.469/2011).
Em relação ao documento de fls. 10, a manutenção da glosa se ampara nos
argumentos adiante elencados.
Em primeiro lugar, a pessoa jurídica TCS Suport Consultoria, Treinamento e
Sistemas Ltda., CNPJ no 01.801.443/0001-44, não é instituição de ensino, pois, nos
termos do artigo 41 da Instrução Normativa SRF no 15, de 6 de fevereiro de 2001,
considera-se instituição de ensino aquela regularmente autorizada, pelo Poder Público, a
ministrar educação básica – educação infantil, ensino fundamental e ensino médio - e
educação superior, nos termos da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996.
Art. 41.Considera-se instituição de ensino aquela regularmente autorizada, pelo
Poder Público, a ministrar educação básica – educação infantil, ensino
fundamental e ensino médio – e educação superior, nos termos da Lei no 9.394,
de 20 de dezembro de 1996.
[...]
§ 4o A educação superior abrange os seguintes cursos e programas:
I - de graduação, abertos a candidatos que tenham concluído o ensino médio ou
equivalente e tenham sido classificados em processo seletivo;
II - de pós-graduação, compreendendo programas de mestrado e doutorado, bem
assim cursos de especialização abertos a candidatos diplomados em cursos de
graduação e que atendam às exigências das instituições de ensino.
Em consulta ao portal e-Mec, fls. 34 a 36, não foi possível localizar a
mencionada sociedade empresária como instituição de ensino superior.
Em segundo lugar, a atuada não comprovou que os cheques mencionados foram
compensados, de forma a demonstrar o cumprimento da obrigação contraída com o
prestador de serviços.
Em terceiro lugar, os supostos pagamentos referentes ao ano-calendário 2011
(10/01/2011, 10/02/2011, 10/03/2011 e 10/04/2011) não podem ser admitidos, haja vista
que a notificação de lançamento em debate se refere ao ano-base 2010.
Quanto ao documento de fls. 13, além de se aplicar os dois primeiros argumentos
relacionados com o documento de fls. 10, friso que não se inclui no conceito de
despesas com instrução os pagamentos efetuados com cursos preparatórios para
concursos, nos termos da IN SRF no 15, , artigo 40, IV.
Art. 40.Não se enquadram no conceito de despesas de instrução:
[...]
IV - o pagamento de cursos preparatórios para concursos ou vestibulares;
Diante de todo o exposto, deve ser mantida a glosa apurada pelo fisco.
Voto por julgar a impugnação improcedente e não reconhecer o direito creditório
pleiteado.
[...]”
Observe-se, que a contribuinte em seu recurso voluntário não apresentou novos
documentos e/ou razões capazes de rechaçar o entendimento do julgador recorrido, se limitando
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-003.173 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.727512/2013-19

a fazer referência aos documentos colacionados aos autos na impugnação, além de suscitar a
improcedência do Acórdão recorrido, de onde restou claro que a documentação referenciada,
isoladamente, não tem o condão de comprovar o direito creditório pretendido.
A rigor, o que se constata dos autos é que existe uma grande confusão de
documentos, de três pessoas jurídicas distintas, com alguns indicativos de pagamento e
Certificado de Conclusão de Curso de Pós-Graduação, trazido à colação no recurso voluntário.
No entanto, essa confusão documental atinente a cursos de “Pós Direito e
Processo do Trabalho”, bem como “Reta Final Analista Processual MPU”, lastreados em
contrato também pouco elucidativos, acaba por tolher o eventual direito da contribuinte, eis que
não oferece a segurança que o caso exige, para fins de reconhecimento das despesas de instrução
pleiteadas.
Constata-se que a contribuinte sequer se dá ao trabalho de expor com minucias
todo o procedimento levado a efeito nestes cursos. Aliás, quando da impugnação já tinha
condições de apresentar, igualmente, o Certificado ora acostado aos autos, mas não o fez. Dessa
forma, por mais que se pretenda entender como se deram tais cursos, as provas e alegações
constantes dos autos, não oferecem condições para tanto, não cabendo ao julgador imaginar
circunstâncias fáticas que estão fora de sua alçada.
Ademais, tratando-se de matéria de fato, caberia ao contribuinte ao ofertar a sua
defesa produzir a prova em contrário através de documentação hábil e idônea. Não o fazendo, é
de se manter o Acórdão recorrido.
Assim, escorreita a decisão recorrida devendo nesse sentido ser mantida a
procedência do lançamento, uma vez que a contribuinte não logrou infirmar os elementos
colhidos pela Fiscalização que serviram de base à exigência fiscal, atraindo para si o ônus
probandi dos fatos alegados. Não o fazendo razoavelmente, não há como se acolher a sua
pretensão.
Por todo o exposto, estando o Acórdão recorrido em consonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão de
primeira instância, pelos seus próprios fundamentos.
(documento assinado digitalmente)
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira

Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-003.173 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.727512/2013-19

Fl. 62
DF CARF MF
Original